Tribunal: TJES
Processo: 5028095-06.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028095-06.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IDARA PEREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: CLINICA ODONTOLOGICA DENTEPRIDE SERRA ES LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5028095-06.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: IDARA PEREIRA DOS SANTOS

RECORRIDA: CLÍNICA ODONTOLOGICA DENTEPRIDE SERRA

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça a recorrente.

Trata-se de ação ajuizada por IDARA PEREIRA DOS SANTOS em face de CLÍNICA ODONTOLÓGICA DENTEPRIDE SERRA ES LTDA, na qual alega ter celebrado contrato de prestação de serviços com a requerida, contudo, ao analisar melhor os termos do contrato, teria percebido informações não repassadas no ato da contratação, tendo solicitado a rescisão do contrato, no entanto, a requerida teria cobrado multa de 10% (dez por cento), o que entende indevido, razão pela qual postulou a declaração de rescisão contrato, devolução do valor pago (R$ 199,90) e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante entendeu que no caso dos autos não houve qualquer falha no dever de informação por parte da requerida, pois, o instrumento de contratado acostado aos autos pela própria requerente (id. 7396074) é claro quanto a
“[...] a cobrança de cláusula penal de 10% (dez por cento) em caso de rescisão antecipada do contrato por parte da consumidora e embora a requerente alegue divergência entre o ofertado e as bases do contrato, mesmo se tratando de relação de consumo, não se pode desonerar a consumidora do dever examinar minimamente os termos do singelo instrumento de contrato proposto pela requerida, com informações claras e precisas sobre as bases contratadas, circunstância que se espera do homem médio (standarts de comportamento), próprio da boa-fé objetiva, que rege as relações contratuais, de sorte que se rejeita a alegação de descumprimento contratual.”

Contudo, como não houve oposição da requerida ao cancelamento do contrato sem incidência da cláusula penal, julgou procedente o pedido de declaração de rescisão do contrato sem ônus para a autora, determinando a requerida que promova a baixa do contrato no prazo de trinta dias úteis e se abstenha de cobrar outros valores. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente, tendo o juízo sentenciante considerado que não houve descumprimento contratual por parte da requerida, mas desistência da parte requerente.

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença com a consequente procedência dos pedidos, sustentando que faz jus a devolução do valor pago como “entrada” (R$ 199,90), pois solicitou o cancelamento do contrato dentro do prazo de 7 (sete) dias, de modo que deve ser aplicado ao caso o art. 49 do CDC. Aduz, ainda, que foi indevidamente cobrada, razão pela qual deve haver indenização por danos morais.

Inicialmente ressalto que a o art. 49 do CDC tem aplicabilidade aos contratos celebrados fora do estabelecimento comercial, o que não é o caso dos autos, pois a própria recorrente afirma que assinou o contrato no estabelecimento da recorrida.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, de igual modo tenho que este não merece provimento, pois,
in casu
não restou configurada qualquer lesão de ordem extrapatrimonial à recorrente.

Por todo o exposto acima, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, no entanto,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995 e art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)